Tribunal: TJBA
Processo: 8057197-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057197-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO DIAS DA SILVA MATOS registrado(a) civilmente como ANTONIO DIAS DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO. PEDIDO DE RETROAÇÃO DE ANTIGUIDADE PARA FINS DE INGRESSO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. C
ASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar reintegrado aos quadros da Polícia Militar da Bahia, com o objetivo de obter a retroação da sua antiguidade na graduação de 1º Sargento PM para 09/09/2014, com vistas à sua inclusão na lista de acesso por antiguidade para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) 2023.3. Sustenta que sua reintegração, determinada judicialmente após a anulação de processo administrativo disciplinar, deveria ter restabelecido integralmente sua situação funcional, incluindo a progressão por antiguidade. Alega omissão da Administração Pública em reparar integralmente os efeitos da demissão indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança foi tempestivamente impetrado dentro do prazo legal de 120 dias; e (ii) examinar se há direito líquido e certo à retroação da antiguidade para fins de inclusão em lista de acesso ao CAS 2023.3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de impetração de mandado de segurança decai após 120 dias da ciência do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. No caso, a decisão administrativa impugnada foi disponibilizada em 14/03/2023 e a impetração ocorreu apenas em 09/11/2023, ultrapassando o prazo legal.

A decadência do direito à impetração impede o exame do mérito do pedido, conforme art. 10 da Lei 12.016/2009.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. No caso, não há comprovação inequívoca de que o impetrante faz jus à retroação da antiguidade ou à inclusão na lista de acesso ao curso, pois não demonstrou a existência de ato administrativo ou normativo que assegure tal direito, tampouco apresentou os requisitos objetivos para tanto.

A simples alegação de que teria atingido o interstício necessário em 2014 é insuficiente, na via mandamental, para reconhecer violação a direito líquido e certo, especialmente diante da ausência de previsão normativa que respalde a pretensão de promoção com efeitos retroativos automáticos após reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido indeferido.

Tese de julgamento
:

O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, sendo insuscetível de prorrogação ou flexibilização.

A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança na via mandamental.

A reintegração por anulação de processo administrativo não gera automaticamente direito à retroação da antiguidade funcional, quando ausente previsão legal ou demonstração dos requisitos objetivos para promoção retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 10, 23 e 25; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 11 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1318594/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057197-53.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO DIAS DA SILVA MATOS registrado(a) civilmente como ANTONIO DIAS DA SILVA MATOS
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça